Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716879-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA AGRAVADO: KIRK PATRICK GOMES FERREIRA 85022314134 DECISÃO NOVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de cobrança proposta contra KIRK PATRICK GOMES FERREIRA, que indeferiu o pedido de citação por whastapp ou e-mail, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos de citação por e-mail e whatsApp, tendo em vista a ausência de previsão legal para expedição de atos citatórios por tais meios, quando a parte demandada não aquiesce expressamente com tais modalidades. A Lei 11.419/06 admite o uso de meios eletrônicos na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Contudo, são considerados requisitos para tanto, consoante § 2o, do artigo 1o da referida Lei, a assinatura eletrônica para inequívoca identificação do signatário, a qual compreende a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Nesse sentido, percebe-se que o aplicativo Whatsapp não preenche os requisitos discriminados acima, o que impede sua consideração como meio eletrônico apto à comunicação de atos processuais. Assim, indefiro o pedido do autor. No mais, observe-se que a previsão de cumprimento de mandado por meio eletrônico, como previsto na Portaria indicada pela parte, tem caráter excepcional, para medidas de urgência. Não me parece ser o caso dos autos. Ao autor para que requeira o que entender de direito.” (id. 90180511, autos originários) A matéria versada na r. decisão agravada, acima destacada, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “[...] nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, especialmente, porque o i. Juízo a quo deferiu (id. 92147683, autos originários) a consulta de endereços do agravado-réu nos sistemas eletrônicos disponíveis. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora